Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716509-47.2024.8.07.0003 RECORRENTE: OSLAIANY SANTOS PINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA CONCRETA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa alegou nulidade da busca pessoal, ausência de provas quanto à materialidade e autoria, pleiteou a desclassificação para o art. 28 da mesma Lei e pugnou por ajustes na dosimetria da pena, com o reconhecimento da confissão espontânea e da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado. No ponto relativo ao pedido de recorrer em liberdade, não se conheceu do recurso, pois a sentença já havia assegurado tal direito, caso inexistente outra ordem de prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada no momento da abordagem policial; (ii) aferir a suficiência da prova da autoria e materialidade para condenação pelo crime de tráfico; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal; (iv) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência da agravante da reincidência, à possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão e à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal está devidamente amparada no art. 244 do CPP, sendo válida diante da fundada suspeita gerada pela tentativa de evasão do veículo em local conhecido por tráfico, elementos concretos que legitimam a ação policial sem mandado judicial. 4. A autoria e materialidade do delito encontram-se robustamente demonstradas por meio de laudos técnicos, autos de apreensão e depoimentos consistentes e harmônicos de policiais e testemunhas, confirmando a versão acusatória. 5. A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável diante da quantidade, da forma de acondicionamento e da versão contraditória apresentada pela acusada, elementos que indicam destinação comercial da droga. 6. A confissão espontânea não se aplica, pois a ré apenas admitiu a posse da droga para consumo próprio, sem reconhecer o tráfico, o que impede a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, conforme entendimento consolidado na Súmula 630 do STJ. 7. A agravante da reincidência é corretamente reconhecida, pois a ré foi condenada anteriormente por tráfico, com trânsito em julgado, não tendo decorrido o período depurador do art. 64, I, do CP. 8. A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável, pois a reincidência constitui óbice legal à sua concessão, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 9. A pena de multa foi fixada no mínimo legal, respeitando as condições econômicas da ré, não havendo vícios. 10. O regime inicial fechado é adequado em razão do montante da pena e da reincidência específica, nos termos do art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006. 11. Ausentes os requisitos legais, não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A abordagem policial fundada em local de tráfico e tentativa de evasão configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal sem mandado. 2. A prova da materialidade e da autoria do crime de tráfico está caracterizada pela apreensão de droga fracionada, laudos periciais e depoimentos coerentes. 3. A simples admissão da posse de droga para uso próprio não configura confissão espontânea para fins de atenuante. 4. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 5. É válida a fixação da pena no regime inicial fechado para ré reincidente condenada por tráfico de drogas. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 244 do Código de Processo Penal e 5o, inciso XI e LVI, da Constituição Federal, defendendo que a busca pessoal e veicular se baseou em prova ilícita e não houve fundada suspeita, o que comprometeu todo o conjunto probatório subsequente; b) artigo 155 do CPP, sustentando que a condenação se deu sem prova autônoma, amparada apenas em depoimentos dos próprios agentes públicos que realizaram a prisão. Indica que há dúvida razoável, ao argumento de que a testemunha civil corroborou a versão da defesa afirmando que não houve fuga e nem tráfico. Pleiteia a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de porte de entorpecentes para consumo pessoal; c) artigos 619 do CPP e 93, inciso IX, da CF, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo; d) artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII da CF, indicando afronta ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa e presunção de inocência; Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 5o, incisos II, XI, LIV, LV, LVI, LVII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos defendidos no apelo especial. Invoca, ainda, a ilicitude da prova decorrente de busca pessoal sem fundada suspeita, afronta ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa e presunção de inocência, negativa de prestação jurisdicional e indevida restituição do veículo a instituição financeira sem amparo legal. II - As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade dos apelos afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição dos apelos especial e extraordinário é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do CPC, e do art. 798 do CPP. Ressalte-se que: “5. O prazo para interposição de recursos em matéria criminal é contínuo e peremptório, não havendo interrupção ou suspensão nos feriados, conforme o art. 798 do CPP. 6. A constituição de novo procurador não reabre o prazo recursal, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que se encontra.” (AgRg no AREsp n. 2.811.883/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 9/4/2025). No presente caso, verifica-se que a parte recorrente registrou ciência do ato judicial em 30/9/2025, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 16/10/2025. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 16/10/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 15/10/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 244, ambos do Código de Processo Penal, porquanto para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colheria o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de números de julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por sua vez, o recurso extraordinário não mereceria seguir quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 5o, incisos II, XI, LIV, LV, LVI, LVII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Por fim, revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015